Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-30.2018.8.11.0022
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-30.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 139.102.482-68 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO E INCONCLUSIVO. OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO À IMPUGNAÇÃO E NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de indenização do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da omissão do juízo de primeiro grau em analisar a impugnação ao laudo pericial que apresenta informações contraditórias e incompletas sobre a extensão da invalidez; (ii) determinar a necessidade de complementação ou realização de nova perícia para adequada avaliação da invalidez permanente parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial é essencial para comprovar a existência e a extensão da invalidez em ações de cobrança do seguro DPVAT, sendo imprescindível que o laudo seja claro, completo e coerente.

O Código de Processo Civil estabelece o direito das partes de solicitar esclarecimentos ao perito sobre pontos divergentes ou duvidosos, bem como a possibilidade de o juiz determinar nova perícia se a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

A omissão do juízo em analisar a impugnação do laudo pericial que contém informações contraditórias e não avalia todas as lesões alegadas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Cobrança - DPVAT nº 0001959-30.2018.8.11.0022,
julgou parcialmente procedente
o feito para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.350,00, acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (19.10.2018) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (03.08.2017). Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

A parte apelante alega a existência de contradições e omissões no laudo pericial produzido, mormente quanto à quantificação da perda funcional das mãos e dos dedos afetados.

Aduz que o laudo atesta perda importante da mobilidade dos cinco dedos de ambas as mãos e limitação relevante na função de pinça, razão pela qual defende que o grau de invalidez das mãos deve ser reconhecido como grave (75%), com perda completa de dois dedos (10% cada), conforme descrito no mesmo laudo.

Aponta ainda que o perito não examinou o joelho lesionado, tampouco indicou o método clínico utilizado, razão pela qual deve ser determinada a realização de nova perícia médica judicial, por inobservância aos requisitos legais do art. 477, §2º, inciso I e §3º, do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença para majoração da indenização de acordo com a interpretação mais favorável ao segurado, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória e realização de nova perícia.

Contrarrazões no ID 272677898.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal versa sobre a correta aplicação da tabela de indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez permanente parcial.

A Lei nº 6.194/74, vigente à época dos fatos, estabelece a forma de cálculo da indenização por invalidez.

No caso de invalidez permanente, a legislação impõe a necessidade de classificação do grau de incapacidade, em total ou parcial; e, no segundo caso, da extensão das perdas anatômicas ou funcionais, que pode ser completa, intensa, média, leve ou residual, segundo a repercussão das lesões sofridas.

Nesse sentido, dispõe a Súmula n.º 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Com efeito, verifica-se dos autos que foi realizada perícia médica judicial, tendo o expert, em um primeiro momento, consignado que o autor apresentava “
perda de flexão dos 5ºs dedos das mãos e limitação importante de movimento de pinça de ambas as mãos
” (ID 272677875, item 2). Todavia, quando instado a especificar as lesões constatadas e o grau de invalidez funcional, limitou-se a afirmar “
perda funcional de um dos dedos exceto polegar. 10% em cada mão
” (ID 272677875, quesito 7).

Em cumprimento ao disposto no art. 477, §1º, do Código de Processo Civil, foi oportunizada às partes a manifestação sobre o laudo. O autor, então, apresentou impugnação, alegando que o parecer pericial se encontrava incompleto e inconclusivo, apontando, com objetividade, que o perito não especificou com clareza a extensão das lesões nas mãos e nos dedos, e deixou de se manifestar sobre eventual sequela no joelho, lesão esta também alegada na exordial. Requereu, em consequência, a realização de nova perícia ou, ao menos, o encaminhamento de quesitos complementares para que o perito esclarecesse as contradições.

Contudo, embora apresentada a impugnação, o juízo
a quo
não proferiu qualquer decisão sobre a insurgência formulada, tendo prolatado sentença sem enfrentamento da questão.

Sobre o assunto, os arts. 477, § 3º e 480 do CPC , dispõem:

Art. 477. [...]

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

[...]

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Como visto, a omissão do juízo de origem viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), além de afrontar diretamente o disposto no art. 477, §2º, inciso I, do CPC, o qual estabelece que o juiz deverá se manifestar sobre a necessidade de esclarecimentos ou nova perícia, caso as partes assim o requeiram.

Importa observar que a prova pericial, especialmente em ações de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), reveste-se de especial importância na formação do convencimento judicial quanto à existência e à extensão da invalidez, motivo pelo qual eventual omissão no exame da sua validade e coerência compromete a própria utilidade da sentença.

No caso concreto, verifica-se que o laudo contém afirmações contraditórias e imprecisas quanto à invalidez constatada, não sendo possível extrair com clareza se as sequelas atingem ambos os membros, os dedos ou as mãos de modo completo ou parcial. Soma-se a isso a total ausência de avaliação pericial quanto à alegada lesão no joelho, o que fragiliza ainda mais a perícia judicial e reforça a necessidade de complementação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DA SEGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO INCONCLUSIVO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM MOMENTO OPORTUNO PLEITEANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE A PERÍCIA . NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJAM PRESTADOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS PELO PERITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - APL: 00054857520128240079 Videira 0005485-75.2012.8 .24.0079, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 02/06/2016, Primeira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO . MENOR. HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. FALECIMENTO. ERRO MÉDICO .
PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
. RECURSO PROVIDO . 1. A prova pericial realizada de forma incompleta e inconclusiva deve ser novamente produzida, de forma a proporcionar condições para uma efetiva e adequada prestação jurisdicional. 2. Recurso provido . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005698-17.2021.822.0009, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des . Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 23/09/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70056981720218220009, Relator.: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 23/09/2024)

Então, considerando que a perícia realizada não esclareceu pontos importantes, há necessidade de que haja a complementação do laudo para que seja esclarecido se o apelante possui incapacidade permanente total ou parcial, quais os membros atingidos e o grau de extensão de cada lesão.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito à origem, a fim de que o juízo aprecie a impugnação ao laudo pericial (ID 272677878), e, se necessário, determine a complementação do laudo ou a realização de nova perícia médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025